Tribunal: STF
Processo: HC 191332
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Valdomiro Gomez, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou denegou a ordem do HC n. 579.925/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 334-A, §1º, inciso V (contrabando), do Código Penal. Precisamente, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TRF da 4ª Região postulando, em suma, a revisão da pena-base, diante da valoração negativa de maus antecedentes com condenações ocorridas há mais de 5 anos. 
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. LAUDO MERCEOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA OFENSIVIDADE E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. COCULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR REDUZIDO. CÁLCULO BASE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ÉPOCA DO PAGAMENTO.
    1. A conclusão do processo administrativo não é condição de procedibilidade para a deflagração do processo-crime pela prática de delito do artigo 334-A do Código Penal, tampouco a constituição definitiva do crédito tributário é pressuposto ou condição objetiva de punibilidade.
    2. A Receita Federal do Brasil é órgão responsável pelo controle e repressão do ingresso irregular de mercadorias estrangeiras no território brasileiro, possuindo seus agentes aptidão técnica para diagnosticar se as mercadorias apreendidas são efetivamente de origem estrangeira e, contam os mesmos com instrumentos hábeis para mensurar o seu valor, sendo desnecessária a elaboração de laudo merceológico para constatação da materialidade do crime de contrabando.
    3. Considerando a quantidade de cigarros de procedência estrangeira apreendida (910 maços), inaplicável o princípio da insignificância.
    4. Inaplicável o princípio da ofensividade, uma vez que a conduta de internalizar irregularmente mercadoria proibida (cigarros estrangeiros) viola o bem jurídico protegido pelo art. 334 do Código Penal.
    5. Não incide o princípio da irrelevância penal do fato nas hipóteses em que a conduta é dotada de reprovabilidade e a aplicação da pena afigura-se necessária.
    6. A conduta de receber e ocultar mercadoria proibida, com o fim de atividade comercial, perfaz o crime de contrabando, forte no art. 334-A, §1º, V do Código Penal.
    7. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o período depurador de 5 (cinco) anos (artigo 64, I, do CP) afasta a aplicação da agravante da reincidência, mas permite a consideração na primeira fase a título de maus antecedentes.
    8. É entendimento nesta Corte que não se pode admitir que as desigualdades sociais e as dificuldades econômicas sirvam como justificativa plausível para a prática de crimes, não incidindo, ao caso, a atenuante da coculpabilidade (art. 66 CP).
    9. A prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica dos condenados, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento.
    10. A prestação pecuniária deve tomar por base o valor do salário mínimo vigente na época de seu pagamento, não se aplicando o art. 49, §1º do Código Penal (multa) por analogia”. (eDOC 2, p. 247-248)
    Sobreveio recurso especial, o qual foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio agravo em recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial apenas para reconhecer a impossibilidade de execução imediata das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente.
    Interposto agravo regimental, este foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido”.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a desproporcionalidade na pena aplicada, haja vista a valoração de condenações ocorridas há mais de 5 anos para fins de maus antecedentes.
    Postula liminarmente e no mérito, a redução da pena-base para o mínimo legal.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem ser acolhidas.
    Isso porque o Plenário desta Suprema Corte finalizou o julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da Repercussão Geral, no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar a seguinte tese: 
    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 
    Embora compreenda que a proibição constitucional das penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, CF) e o devido respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) exigem a fixação de limites temporais também para a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, fiquei vencido no julgamento virtual, juntamente com os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. 
    Nesse sentido, ressalvando meu entendimento pessoal, adoto a posição que restou vencedora no Plenário, em homenagem ao princípio da colegialidade. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente